Tribunal: TJDFT
Processo: 0702154-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILETIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. NOME EXECUTADA PRESENTE NA CDA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.

1. Diante da presunção de legalidade e veracidade inerente às CDAs, a alegação de ilegitimidade passiva demanda dilação probatória para ser comprovada, não sendo compatível, portanto, com o instituto da exceção de pré-executividade.

2. O fato de o despacho citatório haver ocorrido apenas no dia 29/03/2006 não gera a prescrição das CDAs, dado que a demora na citação não se deu por causa decorrente de iniciativa da parte credora, mas sim por motivos inerentes à atuação jurisdicional.

3. Depreende-se que as CDAs foram constituídas no período entre 01/01/2000 e 01/12/2000, com os respectivos prazos prescricionais se consumando nos dias 01/01/2005 e 01/12/2005, uma vez que o artigo 174, “caput”, CTN, prevê que o crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos. Dessa forma, tendo em vista que a execução fiscal foi ajuizada apenas no dia 22/12/2005, verifica-se a ocorrência da prescrição dos referidos créditos.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.